Tribunal: TJDFT
Processo: 0720957-79.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA APÓS O FIM DO PRAZO PARA DEFESA. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. FIXAÇÃO ADEQUADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS FILHOS. REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Ainda que a Defensoria Pública possua a prerrogativa do prazo em dobro para manifestações, conforme artigo 186 do código de processo civil, o próprio pedido de habilitação nos autos ocorreu fora do prazo legal, quando já escoado o prazo para apresentação de defesa pelo réu. 1.1. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento do direito de defesa rejeitada.
2. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante, em observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
3. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, isto é, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
5. O dever de sustento em relação aos filhos deve ser pautado pela isonomia, princípio inscrito no art. 227, § 6o, da Constituição Federal. 5.1. Conquanto o preceito constitucional não preveja a uniformização de tais valores, até porque devem ser observadas as peculiaridades que envolvem cada filho, inexiste elemento probatório nos autos que justifique a fixação de percentual diverso para a autora em relação àquele que fora fixado em benefício de seus outros dois irmãos, sobretudo porquanto possuem idade bastante semelhante.
6. Não é possível acolher a alegação do apelante no sentido de que o julgador estabeleceu obrigação que possa resultar em onerosidade excessiva ao genitor, do que se conclui pela razoabilidade da fixação da pensão alimentícia no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, atendendo-se, ainda, ao princípio isonômico aplicado aos filhos.
7. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade do pagamento suspensa.